Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS E DOS RÉUS. VÍDEO COM IMAGENS DE ABORDAGEM VIOLENTA. IN DUBIO PRO REO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DEFERIDA SUBSTITUIÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS MARCOS VINICIUS E HERALDO PROVIDOS. RECURSO DO RÉU DAMIÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As autorias e materialidades dos delitos de resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 321 do Código Penal) não ficaram suficientemente comprovadas, pois a prova é composta pela palavra dos policiais contra a palavra dos réus, e nada há para corroborar quaisquer das versões.
2. É certo que a palavra dos policiais assume especial relevância quando referente à função pública que desempenham, no entanto, a versão dos réus também se reveste de credibilidade, notadamente diante do vídeo feito por uma popular no momento das prisões, o qual exibe três indivíduos e nenhum deles esboça comportamento agressivo, ao contrário, um deles está sofrendo um enforcamento por um policial, um segundo está sendo afastado por um spray de pimenta no rosto e um terceiro está algemado, em pé, sem reação. Além disso, os réus não foram apresentados na primeira audiência de custódia para a qual estavam agendados e segunda prontamente relataram terem sofrido violência policial, em versões uniformes e condizentes com as filmagens feitas por uma pessoa do povo que presenciou as prisões.
3. Impõe-se a substituição da pena corporal por uma medida restritiva de direitos quando não há fundamento para se concluir não ser a medida socialmente recomendável, conforme art. 44, § 3o, do Código Penal, pois não se trata de reincidência específica, a condenação anterior se refere a fato ocorrido há 9 (nove) anos e a imputação de prática de crime de agressão com uso da arma de fogo (coronhas na cabeça da vítima) não foi suficientemente comprovada.
4. Recursos de Heraldo e Marcos Vinicius providos e recurso de Damião parcialmente provido.